Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015380-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODEIC – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1015380-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a concessão do beneficio PRODEIC ocorreu sem a existência de convenio autorizativo, o que torna a isenção ilegal, bem como que não se tratou de revogação pura e simples de isenção onerosa, a qual é vedada pelo art. 178, CTN, mas, sim, de reconhecimento de nulidade de ato administrativo.

Pontua que, não há direito adquirido ao descumprimento da lei. Deve o administrador público, após oportunização da defesa à outra parte, extirpar do ordenamento jurídico o ato viciado, sob pena, inclusive, de responsabilização.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 149527192).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para que seja reenquadrada no PRODEIC.

A liminar foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...)
o fumus boni iuris resta configurando em observância à imposição do Enunciado n° 544 do STF e quanto ao periculum in mora, em se tratando de matéria tributária, não há maiores digressões a se fazer. No caso do PRODEIC, a perda do benefício fiscal acarreta a diminuição da capacidade competitiva da empresa, prejudicando sua atividade industrial/mercantil por meio da cobrança de alíquotas maiores do ICMS, sem contar a apreensão de cargas e aplicação de penalidades nos postos de fiscalização. Destaco que não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, a presente decisão não obsta o lançamento tributário, bem como em sendo o caso de improcedência da ação, o impetrado poderá efetuar a exação fiscal das transações efetuadas pelo autor e promover a respectiva cobrança do tributo
.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente, oportunidade em que, indeferi a pretensão.

Isso porque,
este Sodalício, em recente decisão proferida em caso semelhante, entendeu que o benefício fiscal concedido de forma onerosa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, por prazo certo, não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – REENQUADRAMENTO – PRODEIC – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício fiscal concedido de forma onerosa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, por prazo certo, “não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

2. Recurso desprovido.

(Número Único: 1017958-67.2021.8.11.0000 Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais] Relator: Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP – JULGADO EM 28/3/2022). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022